Tribunal: STJ
Processo: 0305672-61.2018.8.24.0091
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2161100 - SC (2024/0284817-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CHARLES LUSARDO HOEPERS
ADVOGADO
: VALDECYR BORGES - PR042712
AGRAVADO
: ANGELA FURTADO GOUDEL
ADVOGADO
: ANDRÉ SCHMIDT JANNIS - SC045529
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
SUCESSÃO.
TESTAMENTO.
CAPACIDADE CIVIL DO TESTADOR. PRESUNÇÃO. REQUISITOS FORMAIS.
PRESERVAÇÃO DA ÚLTIMA VONTADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 228, 1.802 e 1.864 do Código Civil, pois (a) o art. 228 trata
da admissibilidade de testemunhas em processo judicial; (b) a matéria relativa ao art.
1.802 não foi prequestionada; e (c) o Tribunal de origem entendeu que não houve
mácula no testamento. A interpretação do testamento como expressão da vontade da
testadora de deixar todo o seu patrimônio para a beneficiária é válida.
2. A reanálise da capacidade da testadora demandaria reexame da matéria fática, o
que é vedado pelo STJ em recurso especial (Súmula 7/STJ).
3. O STJ privilegia a vontade do testador em detrimento da formalidade exacerbada,
admitindo a flexibilização das formalidades prescritas em lei para preservar a última
vontade do testador, notadamente quando não há prejuízo e é possível extrair a
intenção almejada.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/09/2025
15/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50553704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: a05f1264-3d69-4666-9160-8c5347adc32d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2161100 - SC (2024/0284817-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CHARLES LUSARDO HOEPERS
ADVOGADO
: VALDECYR BORGES - PR042712
AGRAVADO
: ANGELA FURTADO GOUDEL
ADVOGADO
: ANDRÉ SCHMIDT JANNIS - SC045529
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
SUCESSÃO.
TESTAMENTO.
CAPACIDADE CIVIL DO TESTADOR. PRESUNÇÃO. REQUISITOS FORMAIS.
PRESERVAÇÃO DA ÚLTIMA VONTADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 228, 1.802 e 1.864 do Código Civil, pois (a) o art. 228 trata
da admissibilidade de testemunhas em processo judicial; (b) a matéria relativa ao art.
1.802 não foi prequestionada; e (c) o Tribunal de origem entendeu que não houve
mácula no testamento. A interpretação do testamento como expressão da vontade da
testadora de deixar todo o seu patrimônio para a beneficiária é válida.
2. A reanálise da capacidade da testadora demandaria reexame da matéria fática, o
que é vedado pelo STJ em recurso especial (Súmula 7/STJ).
3. O STJ privilegia a vontade do testador em detrimento da formalidade exacerbada,
admitindo a flexibilização das formalidades prescritas em lei para preservar a última
vontade do testador, notadamente quando não há prejuízo e é possível extrair a
intenção almejada.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CHARLES LUSARDO HOEPERS
contra decisão por meio da qual neguei provimento ao recurso especial.
Em suas razões, a parte recorrente pede que seja exercido o juízo de
retratação. Aduz que: “(...) não há como reconhecer que as demais circunstâncias dos
autos apontem que o conteúdo do ato correspondeu às reais disposições de última
vontade do de cujus, já que o testamento em questão foi lavrado quando a testadora já
possuía idade avançada (91 anos), bem como era portadora da doença de Alzheimer
em estágio avançado (causa da morte) e encontrava-se debilitada e com sérios
. Para tanto, reitera que houve violação ao art. 228, art. 1.860
problemas neurológicos”
e ao art. 1.864, todos do CC/2002. Por fim, pede o reconhecimento da nulidade do
testamento.
A recorrida, devidamente intimada, quedou-se inerte (fl. 499, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50132217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:10
Código de Controle do Documento: 949fd009-5e47-4eb2-a804-c9a24ea6ec71

Observo que os argumentos desenvolvidos pelo agravante não afastam a
conclusão da decisão impugnada, razão pela qual o presente recurso não deve ser
provido.
A decisão que negou provimento ao recurso especial está jurídica e
tecnicamente correta (fls. 460/467, e-STJ):

“Da análise dos pressupostos de admissibilidade do presente recurso, verifico que
deve ser conhecido e, ao final, não provido.
O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia dos autos, afastou não só a
suposta nulidade quanto às testemunhas do testamento, como também a suposta
incapacidade da testadora:
‘De todo modo, ainda que passível de análise a discussão pretendida pelo autor
/recorrente, é imperativo registrar que o imbróglio ora apresentado foi resolvido
com precisão pelo Juízo a quo, em estrita observância ao conjunto fático-
probatório amealhado aos autos e cotejo à legislação e precedentes
jurisprudenciais aplicáveis ao caso concreto, não merecendo quaisquer reparos.
Assim, diante da insubsistência dos argumentos recursais, que litimam-se a repisar
as teses já enfrentadas e afastadas na sentença digladiada, adoto como substrato
de minhas razões de decidir os bem lançados fundamentos exarados pelo MM.
Juiz de Direito Rudson Marcos:
‘A) PEDIDO PRINCIPAL – ANULAÇÃO DO TESTAMENTO (IN)IDONEIDADE DAS
TESTEMUNHAS
O primeiro fundamento utilizado na petição inicial que embasou o pedido de
anulação do testamento deixado por DELCIA SENNA BORGES refere-se ao fato
de que as testemunhas instrumentárias são pai e filha da beneficiada.
O grau de parentesco entre as testemunhas instrumentárias e a ré, ora única
beneficiada na disposição de última vontade de DELCIA SENNA BORGES foi por
esta confirmada na audiência de instrução. Portanto, trata-se de questão
incontroversa nos autos.
O alegado impedimento das testemunhas instrumentárias está pautado no art. 228
do Código Civil. Não obstante, referido dispositivo legal é inaplicável ao
testamento, pois traz o rol daqueles que não podem ser admitidos como
testemunhas em processo judicial somente.
Não há regra expressa indicando que o mencionado artigo é aplicável também às
testemunhas instrumentárias. Lembra-se que a função destas restringe-se a
presenciar a declaração de livre vontade do testador, diferente das testemunhas
ouvidas em processos judiciais, que prestam depoimentos, cujo teor serve como
prova.
Em verdade, aplica-se ao caso o art. 1.801 do Código Civil, o qual, ao estabelecer
quem pode ser herdeiro, não impede que parente de testemunha instrumentária
seja beneficiário.
Logo, no caso em tela, o parentesco entre as testemunhas ALFREDO (pai) e
MARIANA (filha) com a beneficiada não configura a almejada nulidade da
disposição testamentária.
Mesmo se assim não fosse, a situação em comento não passaria de mera
irregularidade na forma do testamento, situação que, por si só, não é capaz de
desconstituir a declaração de vontade do testador, uma vez que o seu conteúdo
deve prevalecer.
(...)
Registra-se que no testamento público sob análise estão presentes todos os
elementos do art. 1.864 do CC, cuja abertura, registro e cumprimento ocorreu nos
autos n. 0302428-08.2016.8.24.0023.
Documento eletrônico VDA50132217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:10
Código de Controle do Documento: 949fd009-5e47-4eb2-a804-c9a24ea6ec71

Art. 1.864. São requisitos essenciais do testamento público:
I – ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal em seu livro de notas, de
acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se de minuta, notas
ou apontamentos;
II – lavrado o instrumento, ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e a duas
testemunhas, a um só tempo; ou pelo testador, se o quiser, na presença destas e
do oficial;
III – ser o instrumento, em seguida à leitura, assinado pelo testador, pelas
testemunhas e pelo tabelião.
Parágrafo único. O testamento público pode ser escrito manualmente ou
mecanicamente, bem como ser feito pela inserção da declaração de vontade em
partes impressas de livro de notas, desde que rubricadas todas as páginas pelo
testador, se mais de uma.
No mencionado dispositivo legal não consta qualquer exigência específica sobre
quem pode ou não ser testemunha instrumentária.
(...)
O Código Civil taxativamente dispõe em seu art. 1.900 as situações que acarretam
na nulidade das disposição testamentárias.
I – que institua herdeiro ou legatário sob a condição captatória de que este
disponha, também por testamento, em benefício do testador, ou de terceiro;
II – que se refira a pessoa incerta, cuja identidade não se possa averiguar;
III – que favoreça a pessoa incerta, cometendo a determinação de sua identidade a
terceiro;
IV – que deixe a arbítrio do herdeiro, ou de outrem, fixar o valor do legado;
V – que favoreça as pessoas a que se referem os art. 1.801 e 1.802.Igualmente na
referida previsão legal, não está contemplada a hipótese suscitada, razão pela qual
não deve ser acolhido o pedido de nulidade do testamento, pois afasto a alegação
de inidoneidade das testemunhas.
(IN)CAPACIDADE DA TESTADORA
A segunda questão mencionada na exordial e de imperiosa análise consiste na
suposta incapacidade da testadora no momento da oficialização do testamento, em
razão do diagnóstico de alzheimer, enfermidade que teria comprometido a sua livre
manifestação de vontade.
Tal ponto foi objeto de produção de prova oral em audiência de instrução realizada
no dia
(E63/64).
31/5/2022
Na ocasião, a ré ANGELA FURTADO GOUDEL prestou seu depoimento pessoal
nos seguintes termos: 'que foram caminhando ao cartório no dia da formalização
do testamento, pois moravam na proximidade; que a testadora era lúcida; que a
minuta foi redigida pelo Advogado do cartório; que as testemunhas foram
escolhidas pela testadora; que a testadora era acometida de parkinson; que era
constantemente levada pela depoente no médico neurologista; que todos ao redor
podiam perceber sua enfermidade; que não sabe do que faleceu, pois em
determinado momento o Sr. Charles internou a tia em uma clínica de idosos,
momento a partir do qual não teve mais contato com a testadora; que não foi
beneficiada com outros valores como seguro de vida ou previdência privada; que
não tinha acesso ao que a testadora recebia em vida, nem mesmo às senhas; que
um amigo da família sacava mensalmente seu benefício e entregava para ela; que
não sabe qual o total do patrimônio da falecida; que acredita que a testadora tinha
conhecimento do total de seu patrimônio'.
Posteriormente, foram ouvidas as testemunhas, todas compromissadas.
IVANETE KINPENER LESSA relatou que conhecia DELCIA SENNA BORGES
desde os 13 anos; que a falecida tinha esquecimento constante, pois perguntava
as mesmas coisas; que possivelmente tinha alzheimer; que houve uma piora cerca
de três anos antes do falecimento; que conviveu bastante com a testadora a partir
Documento eletrônico VDA50132217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:10
Código de Controle do Documento: 949fd009-5e47-4eb2-a804-c9a24ea6ec71

de 2011; que não tinha conhecimento do testamento, pois a testadora nunca havia
comentado sobre sua formalização; que DELCIA chegou a afirmar que não
deixaria nada para ANGELA FURTADO GOUDEL, pois tratava-se de uma pessoa
manipuladora e de mau caráter; que DELCIA não tinha conhecimento do seu
patrimônio; que morreu de alzheimer; que frequentava a casa de DELCIA; que a
falecida não entendia as coisas.
WALDA MARLY KOCK relatou que conhecia DELCIA desde 1975; que eram
vizinhas; que visitou DELCIA acamada; que nos anos 2010/2011 passou a
apresentar confusão mental.MARIA ALICE COSTA DA SILVA relatou que se
recorda do testamento de DELCIA; que a testadora era cliente de longa data do
cartório; que DELCIA não demonstrou problemas psicológicos no momento da
assinatura do testamento; que se mostrou bastante lúcida a todo momento; que
conversou em separado com a testadora antes da formalização do testamento
indagando se sabia o que estava fazendo no cartório quando retornou
positivamente de forma clara, reiterando que gostaria que os seus bens ficassem
integralmente para ANGELA; que não tem nenhuma dúvida quanto a lucidez da
testadora no momento da formalização do testamento; que a minuta do testamento
foi feita pelo cartório de acordo com a vontade da testadora; que não foi feito por
Advogado do cartório; que fazem perguntas prévias básicas para averiguar a
sanidade mental do testador, tais como se sabia com quem estava falando, se
conhecia a tabeliã, seu nome completo; que o valor é declarado pelo testador para
fins de emolumentos; que o cartório não escolhe o valor do patrimônio; que não é
costume declarar o valor real, mas somente uma estimativa; que a testadora foi
orientada a pegar outras testemunhas, mas por falta de opção optou por manter o
pai e a filha da beneficiada; que não tinha conhecimento de eventual altzheimer;
que não teria formalizado o testamento se soubesse da enfermidade.
De fato consta o alzheimer na certidão de óbito como uma das enfermidades de
DELCIA no momento do falecimento. Não obstante, o óbito ocorreu somente em
, enquanto o testamento foi lavrado vários anos antes, em
.
7/1/2016
11/12/2012
Afirmaram WALDA e IVANETE que conheciam DELCIA da vizinhança onde
moravam, frequentando eventualmente a sua casa e que tiveram contato no ano
de 2011, época em que começou a apresentar confusão mental.
Contudo, não é possível concluir de tais declarações que havia falta de
discernimento da testadora no momento da lavratura do testamento.
Isso porque, não há prova robusta, como por exemplo um laudo médico, capaz de
confirmar que no dia
a testadora era incapaz de sozinha praticar os
11/12/2012
atos da sua vida civil. Não restou comprovado igualmente que na data da
solenidade era acometida de alzheimer.
Pelo contrário, extrai-se do depoimento da tabeliã MARIA ALICE COSTA DA
SILVA, pessoa dotada de fé pública, responsável pela lavratura do testamento, que
conhecia DELCIA há longa data, que a testadora estava em pleno domínio de suas
faculdades mentais quando da celebração do testamento.
Assim, na ausência de laudo médico atestando que DELCIA não possuía o
discernimento necessário para dispor de seu patrimônio na época em que o
testamento foi escriturado, deve prevalecer a fé pública do documento’.
Inicialmente, quanto à ofensa ao art. 228 do CC, o pedido não deve ser provido.
Mencionado artigo trata das testemunhas admitidas em processo judicial. Inclusive,
ascendentes e descendente ainda podem ser ouvidos, seja na condição de
informantes, seja ‘para a prova de fatos que só elas conheçam, pode o juiz admitir
o depoimento das pessoas a que se refere este artigo’ (art. 228, §1o, do CC).
As disposições acerca do testamento estão previstas no art. 1.897 e seguintes.
Quanto à falta de legitimidade sucessória de certas pessoas para serem
Documento eletrônico VDA50132217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:10
Código de Controle do Documento: 949fd009-5e47-4eb2-a804-c9a24ea6ec71

testemunhas/beneficiárias, em referência ao Capítulo III – Vocação Hereditária,
consta apenas que ‘não podem ser nomeados herdeiros nem legatários: as
testemunhas do testamento’ (art. 1.801 do CC):
Art. 1.801. Não podem ser nomeados herdeiros nem legatários:
I – a pessoa que, a rogo, escreveu o testamento, nem o seu cônjuge ou
companheiro, ou os seus ascendentes e irmãos;
II – as testemunhas do testamento;
III – o concubino do testador casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver
separado de fato do cônjuge há mais de cinco anos;
IV – o tabelião, civil ou militar, ou o comandante ou escrivão, perante quem se
fizer, assim como o que fizer ou aprovar o testamento.
Art. 1.802. São nulas as disposições testamentárias em favor de pessoas não
legitimadas a suceder, ainda quando simuladas sob a forma de contrato oneroso,
ou feitas mediante interposta pessoa.
Parágrafo único. Presumem-se pessoas interpostas os ascendentes, os
descendentes, os irmãos e o cônjuge ou companheiro do não legitimado a suceder.
No caso concreto, a parte não alegou violação ao art. 1.802, parágrafo único, do
Código Civil. A matéria não foi prequestionada. Eventual violação seria a esse
artigo, e não aos apontados pela parte recorrente.
Ainda assim, o referido dispositivo deve ser interpretado à luz de sua finalidade.
Não há qualquer elemento que comprove que pai e filha serviram como
‘interpostas pessoas’. Eventual ascendente ou descendente presume-se
‘interposta pessoa’, por força de lei. No caso concreto, entretanto, o Tribunal de
origem entendeu não haver nenhum tipo de mácula.
Não houve quebra de isenção. Não há dúvida quanto ao teor do testamento. Tudo
indica que a testadora tinha imenso carinho pela beneficiária e por sua família.
Eram as pessoas mais próximas no fim de sua vida. Logo, eram as pessoas de
que se cercou e que escolheu para o testamento. O conflito de interesses é
legalmente presumido, mas o ato deve ser reputado válido quando não houver
nenhum prejuízo ao conteúdo do testamento. O importante é que preserve seu
teor, do qual não há dúvida, no caso concreto. É o que estabeleceu o Tribunal de
origem ao analisar os fatos. Concluir diversamente demandaria reapreciar
inteiramente os fatos e provas do caso.
Ainda que assim não fosse, o recurso especial não foi interposto por violação ao
art. 1.802 do CC. A matéria não foi prequestionada. E mais: o STJ “admite certa
flexibilidade no exame dos requisitos extrínsecos do testamento, quando, além de
o instrumento ter sido assinado pelo testador, as demais circunstâncias dos autos
apontem que o conteúdo do ato correspondeu às reais disposições de última
vontade do de cujus” (AgInt no AREsp n. 1.097.295/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
). É exatamente o
22/5/2023
25/5/2023
que ocorreu no caso concreto.
Neste ponto, o recorrente insurge-se contra a capacidade da testadora. Aduz
ofensa ao art. 1.860 do CC, já que consta como causa secundária de sua morte o
Alzheimer.
Conforme transcrito, o Tribunal de origem enfrentou o tema, inclusive mencionando
depoimentos favoráveis e desfavoráveis à capacidade da testadora. Ao final,
concluiu pela capacidade e pela ausência de provas em sentido contrário: em
especial, laudos médicos.
Para rever o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da
matéria fática. Portanto, a análise do tema esbarra no óbice da Súmula 7/STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ROMPIMENTO C/C ANULAÇÃO DE TESTAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
AUTORA.
Documento eletrônico VDA50132217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:10
Código de Controle do Documento: 949fd009-5e47-4eb2-a804-c9a24ea6ec71

1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à ausência de
irregularidades formais no testamento, fundamenta-se nas particularidades do
contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ.
2. A jurisprudência desta Corte admite certa flexibilidade no exame dos requisitos
extrínsecos do testamento, quando, além de o instrumento ter sido assinado pelo
testador, as demais circunstâncias dos autos apontem que o conteúdo do ato
correspondeu às reais disposições de última vontade do de cujus.
2.1. No presente caso, restou assentado pela Corte local que o testamento em
comento refletia a disposição de vontade do testador, a qual fora exercida de modo
livre e consciente. Logo, ainda que se repute existente o vício alegado no recurso
especial, este não teria o condão de gerar a invalidade do testamento, na linha da
jurisprudência desta Corte.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.097.295/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
22/5/2023
25/5/2023
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE E ANULABILIDADE DE TESTAMENTO E ACORDO.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. VÍCIO
FORMAL. FLEXIBILIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DA VONTADE DO TESTADOR.
COAÇÃO E CAPACIDADE DO TESTADOR. SÚMULA 7 DO STJ. ALEGADA
NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACORDO DE CESSÃO DE
DIREITOS HEREDITÁRIOS. SÚMULA 7 DO STJ E 283 DO STF.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A matéria em exame foi devidamente enfrentada
pelas instâncias ordinárias, que emitiram pronunciamento de forma fundamentada,
ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente, não havendo que
falar em violação aos arts. 458 e 535 do CPC/1973.
2. "[A]mbas as Turmas da 2a Seção desta Corte Superior têm contemporizado o
rigor formal do testamento, reputando-o válido sempre que encerrar a real vontade
do testador, manifestada de modo livre e consciente, como reconhecido pelo
acórdão recorrido" (AgRg nos EAREsp 365.011/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Segunda Seção, julgado em
, DJe
).
28/10/2015
20/11/2015
3. Rever o acórdão recorrido quanto à validade do testamento e do acordo e
acolher pretensão recursal demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7
do STJ.
4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto
impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do
entendimento disposto na Súmula no 283/STF.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.370.897/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2019
15/10/2019
Por fim, quanto à ofensa ao art. 1.864 do CC, não observo razões para o seu
provimento. O recorrente afirma que o valor constante no testamento não
corresponde, na realidade, à totalidade dos bens deixados pela testadora. Requer,
portanto, que a beneficiária receba apenas o valor de R$ 50.000,00 mencionado
no testamento.
Constou no testamento que: “quer e ora determina que todos o seu patrimônio, no
valor estimado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), venha a pertencer
exclusivamente a ANGELA FURTADO GOUDEL” (fl. 20, e-STJ).
O Tribunal de origem concluiu que: ‘é possível depreender do testamento que o
quantum de R$ 50.000,00 era a estimativa do que valia o seu patrimônio na época,
mas cuja totalidade deveria beneficiar ANGELA FURTADO GOUDEL. A mera
Documento eletrônico VDA50132217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:10
Código de Controle do Documento: 949fd009-5e47-4eb2-a804-c9a24ea6ec71

valoração a menor pelo desconhecimento do que realmente valia não pode vir de
encontro ao que verdadeiramente desejava a testadora no momento da
liberalidade’.
O STJ privilegia a vontade do testador em detrimento à formalidade exacerbada:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INVALIDADE
DE
TESTAMENTO
PÚBLICO.
RELATIVIZAÇÃO
DAS
FORMALIDADES.
PREVALÊNCIA DA VONTADE DO TESTADOR. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
SÚMULA
83/STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu que a ausência de uma das formalidades exigidas
para confecção do testamento poderia e deveria ser relativizada a fim de preservar
a última vontade do testador, porquanto o conjunto procedimental não
comprometeu o restante do ato jurídico.
2. A revisão da conjuntura fática delineada na origem (sobretudo acerca da
comprovação dos requisitos legais para o registro do testamento) não prescindiria
do reexame do mencionado suporte probatório, incidindo, por conseguinte, o óbice
da Súmula 7/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que, ‘para preservar a
vontade do testador, são admissíveis determinadas flexibilizações nas
formalidades legais exigidas para a validade do testamento particular, a depender
da gravidade do vício de que padece o ato de disposição’ (REsp 1.583.314/MG,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
21/08/2018
).
23/08/2018
Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.586.883/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2020
16/11/2020
No caso, não há qualquer irregularidade a ser observada. A testadora
expressamente consignou a intenção de que “todo o seu patrimônio” fosse
direcionado à recorrida. A discrepância entre o valor constante no testamento e
seu valor na abertura da sucessão decorreu apenas do transcurso do tempo. De
fato, a intenção da testadora está demonstrada e deve ser preservada.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial”.

De fato, não se constatou ofensa ao art. 228 do CC, dado que ele trata da
admissibilidade de testemunhas em processo judicial, e não da legitimidade sucessória
em testamentos. A proibição de nomeação de testemunhas como herdeiros ou
legatários está prevista no art. 1.801, I, do CC (embora mencionado na fundamentação
o art. 1.897 e seguintes), sendo específica àquelas que testemunharam o testamento.
Ademais, não se constatou violação ao art. 1.802 do CC, já que a matéria
não foi prequestionada e o recurso especial não foi interposto por essa violação. O
Tribunal de origem entendeu que não houve mácula ou quebra de isenção no
testamento, e que o ato deve ser reputado válido pois preservou o teor da vontade
testamentária. A análise do tema demandaria reexame da matéria fática, o que é
vedado pelo STJ em recurso especial (Súmula 7/STJ). Quanto à capacidade da
testadora, o Tribunal de origem concluiu pela capacidade após analisar depoimentos e
laudos médicos. Rever esse entendimento demandaria reapreciar os fatos.
Documento eletrônico VDA50132217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:10
Código de Controle do Documento: 949fd009-5e47-4eb2-a804-c9a24ea6ec71

Assim também não houve ofensa ao art. 1.864 do CC. A Corte local
interpretou o testamento como expressão da vontade da testadora de deixar todo o seu
patrimônio para a beneficiária, e não apenas o valor de R$ 50.000,00. A menção ao
valor foi considerada uma estimativa, não uma limitação da liberalidade. O STJ
privilegia a vontade do testador em detrimento da formalidade exacerbada, quando não
há prejuízo e é possível extrair a intenção buscada:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. SUCESSÃO. ABERTURA,
REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. CAPACIDADE CIVIL DO
TESTADOR.
PRESUNÇÃO.
TESTAMENTO.
REQUISITOS
FORMAIS.
PRESERVAÇÃO DA ÚLTIMA VONTADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas
não no sentido pretendido pela parte.
2. O entendimento do STJ é assente quanto à necessidade de comprovação
contundente e inescapável para o reconhecimento da incapacidade civil do
testador, tendo em vista a presunção de capacidade.
3. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para
reconhecer a incapacidade civil do testador, demandaria a análise de
circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso
especial devido à incidência da Súmula no 7/STJ.
4. Na elaboração de testamento particular, é possível que sejam flexibilizadas as
formalidades prescritas em lei, de modo que sejam superados os vícios formais,
desde que as demais circunstâncias indiquem que o ato reflete a vontade do
testador. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.177.321/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
16/6/2025
23/6/2025

A decisão recorrida não merece reforma, portanto.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50132217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:10
Código de Controle do Documento: 949fd009-5e47-4eb2-a804-c9a24ea6ec71

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.161.100 / SC
Número Registro: 2024/0284817-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03056726120188240091
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CHARLES LUSARDO HOEPERS
ADVOGADO
: VALDECYR BORGES - PR042712
RECORRIDO
: ANGELA FURTADO GOUDEL
ADVOGADO
: ANDRÉ SCHMIDT JANNIS - SC045529
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - NULIDADE E ANULAÇÃO DE
TESTAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CHARLES LUSARDO HOEPERS
ADVOGADO : VALDECYR BORGES - PR042712
AGRAVADO
: ANGELA FURTADO GOUDEL
ADVOGADO : ANDRÉ SCHMIDT JANNIS - SC045529
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50543666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:21
Código de Controle do Documento: 084a5d9c-ef92-49a9-bb34-1ec37482d1b7

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:21
Código de Controle do Documento: 084a5d9c-ef92-49a9-bb34-1ec37482d1b7